Tribunal: TJMT
Processo: 1004332-78.2023.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004332-78.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA - CPF: 063.960.151-02 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), VIVIANNE SILVA METELO - CPF: 047.398.741-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON RONDON DE OLIVEIRA - CPF: 704.032.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DE BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA – COMPORTAMENTO DO RÉU – PRECEDENTE DO STF – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS JUDICIALIZADAS – APREENSÃO DE DROGAS E APETRECHO TÍPICO DE MERCANCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o apelante esboça reação suspeita ao avistar a viatura da polícia e, com ele são apreendidos balança de precisão e uma porção de droga, há justificativa para a busca domiciliar.

Se as provas colhidas são suficientes para formar o juízo de certeza a respeito da mercancia ilícita da droga, imperiosa a manutenção da condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Lucas Leonardo Padilha da Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal que o condenou pela prática de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado – Id. 185481709, pp. 1-21.

Nas razões recursais, o apelante aponta, preliminarmente, a ocorrência de afronta ao princípio da inviolabilidade domiciliar, motivo pelo qual requer a decretação de nulidade das provas obtidas por meio do ingresso ilegal dos agentes policiais em sua residência. No mérito, sustenta a ausência de provas no tocante à autoria e, por conseguinte, pede a absolvição por aplicação do princípio do in dubio pro reo – Id. 185481723.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no Id. 185481724, pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 191080697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, pois cabível, adequada e tempestiva, conheço da presente apelação.

Ao apelante foi imputada a prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que, no dia 24 de fevereiro de 2024, por volta das 19h30min, rua Bela Vista, n. 200, quitinete de muro verde e portão cinza, quarto n. 04, bairro Alvorada, nesta cidade de Cuiabá-MT, “
trazia consigo, guardava e tinha em depósito drogas”,
em desacordo com determinação legal.

Segundo a narrativa da denúncia:

“
[...] a equipe Força Comando realizava o deslocamento de retorno a cidade de Várzea Grande-MT, após um serviço administrativo na Cia. Palácio, localizada no Centro Político, e, ao passar pela rua Bela Vista, no bairro Alvorada,
avistou cinco suspeitos reunidos em frente a uma quitinete de muro verde e portão cinza, momento em que um deles, o ora denunciado Lucas Leonardo, ao avistar a guarnição, tentou esconder 01 (uma) balança de precisão em suas mãos
.

Diante da atitude reputada suspeita pelos policiais militares, foi realizada a abordagem e nada de ilícito foi encontrado com os outros quatro suspeitos, mas com o denunciado, que estava com a balança de precisão nas mãos que foi apreendida, foi encontrada, em um dos bolsos de sua calça, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha
.

Questionado sobre o entorpecente, o denunciado assumiu a propriedade da droga e disse que os demais abordados não tinham nenhum envolvimento com o material ilícito.

Em seguida, durante buscas nas imediações do local da abordagem, os policiais visualizaram em cima da cama do quarto n. 04 da quitinete, diversas porções de drogas espalhadas, um pote de vidro contendo dinheiro e balança de precisão na entrada da porta desse quarto.

Ato contínuo, considerando a situação de flagrante, os agentes adentraram no referido quarto e, procedidas as buscas, foi localizada uma carteira com os documentos do denunciado Lucas, indicando que ele morava nesse quarto/quitinete; inclusive, ao ser indagado ao denunciado de quem era o quarto e os materiais ilícitos, ele tentou fugir, mas foi detido, sendo necessária técnica de controle e submissão, além de algemamento ao solo.

Nas buscas dentro do quarto/quitinete do denunciado, a equipe policial apreendeu a quantia em dinheiro no valor de R$ 738,20 (setecentos e trinta e oito reais e vinte centavos), 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha, 02 (duas) porções substância análoga à pasta base de cocaína, 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme, e vários envelopes plásticos para embalar entorpecentes [...]”
– Id. 185481673.

Transcorrida a instrução processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Nesta instância recursal, pugna, preliminarmente, pela decretação de nulidade das provas obtidas por meio de ingresso ilegal em domicílio e, no mérito, a absolvição por fragilidade de provas.

A irresignação recursal não merece provimento
.

Inicialmente, afasto a tese de nulidade por afronta ao princípio da inviolabilidade domiciliar.

Sabe-se que a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia, é ato arbitrário, havendo a necessidade de demonstração pelos agentes policiais de que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para a medida.

Na presente hipótese, segundo as provas reunidas nos autos, na fase instrutória, ao avistar a viatura policial, o apelante esboçou reação suspeita, “
tentado esconder um objeto
”, no caso, uma balança de precisão.

Em conformidade com recentíssima decisão proferida pelo Plenário do STF, no
HC
169788:

“Correr da polícia ao avistar viatura policial configura fundadas razões para autorizar o ingresso em domicílio e prisão em flagrante por tráfico de drogas”.

Em suma, se a entrada em domicílio foi justificada por conta do comportamento suspeito do apelante, descabe falar em nulidade.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Concernente ao mérito recursal, registre-se a comprovação da materialidade, consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e laudo de constatação da droga apreendida, positivo para cocaína e maconha – Id. 185480741.

O apelante negou a propriedade da droga e balança de precisão apreendidas por ocasião do flagrante – mídia audiovisual.

Contudo, a versão exculpatória de que, embora tivessem outras pessoas no local, foi o único com quem os policiais passaram a implicar, seja por seus antecedentes ou mesmo pelo fato de estar usando tornozeleira eletrônica não encontra respaldo na prova colhida.

O juízo singular adotou posição sedimentada no STJ, “
no sentido de conferir maior confiabilidade ao relato dos policiais
” [AgRg no REsp 2038535 / SP].

Os policiais militares
Jeferson Rondon de Oliveira, Erisson Costa Campos de Arruda
e
Viviane Silva Metelo
, inquiridos na fase judicial, traçaram a dinâmica das diligências que resultaram na prisão do apelante.

Na oportunidade, esclareceram que foram abordados vários suspeitos, em via pública, os quais estavam em frente à uma quitinete, que se encontrava com as portas abertas, cuja abordagem foi motivada em razão da atitude suspeita de um dos rapazes, no caso, o apelante, com quem fora encontrada uma balança de precisão e uma porção de droga – mídia visual.

Não há razões para desconfiar que os policiais estivessem atribuindo fato criminoso ao réu apenas porque tivessem intenção de prejudicá-lo, cujas versões se apresentam coerentes e harmônicas.

Logo, ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas e, havendo a apreensão de quantidade e variedade de drogas que ultrapassam àquela situação de porte/posse para uso – 02 (duas) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, com massa de 50,93g (cinquenta gramas e noventa e três centigramas); 02 (duas) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, com massa de 96,24g e 05 (cinco) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 360,94g – com laudo positivo para maconha e cocaína –, bem ainda a apreensão de apetrecho típico de mercancia [balança], inviável se torna a absolvição por fragilidade de provas.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024